Tribunal: TJDFT
Processo: 0776162-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA APÓS PROTOCOLO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência do débito, porquanto a recorrida não demonstrou a contratação do Programa de Diluição Solidária (DIS) com assinatura expressa do recorrente. Ainda, afirma que não houve informações claras ao aluno sobre esse programa DIS. Argumenta que na prática o referido programa divide o valor integral das primeiras mensalidades do curso e redistribui como acréscimos nas mensalidades subsequentes e o consumidor paga, nos meses iniciais, uma parcela fixa de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), sem que seja informado sobre o valor total da mensalidade ou o número total de parcelas. Assevera também a configuração de dano moral diante da negativação do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes pela cobrança de valor indevido.
3. O fato relevante. Narra a parte autora que em fevereiro/2024 recebeu uma promoção da universidade Estácio de Sá para o curso de Gestão Pública dizendo que nos "3 primeiros meses" a mensalidade seria de R$ 49,90, de modo que fez a sua inscrição. Que por motivos de força maior teve de cancelar a matrícula, realizando o trancamento no dia 13/04/2024, o que foi deferido pela instituição em 24/04/2024. No entanto, foi surpreendido com a cobrança exorbitante de R$ 1.106,40 (mil cento e seis reais e quarenta centavos), e não foi informado deste valor em caso de cancelamento. Relata também que houve a inclusão de seu nome no serviço de proteção ao crédito. Por outro lado, o estabelecimento educacional sustenta que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, não havendo valores indevidos. Assevera que ofertou regularmente seus serviços. Acrescenta que o caso configura a possibilidade de cobrança imediata da quantia diluída, constante no regulamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na contratação da prestação de serviço ofertado por instituição educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90). Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
8. No caso em análise, verifica-se que o recorrente formalizou o cancelamento de matrícula do curso (ID 69271223). Incontroverso que o nome do consumidor foi inscrito no cadastro de inadimplentes, referente à quantia de R$ 1.106,40 (ID 69271225), que segundo a instituição de ensino, se refere ao valor do Programa de Diluição Solidária (DIS).
9. Não obstante a ré tenha alegado que o autor efetuou o “aceite” da adesão ao programa DIS, conforme documento juntado no ID 69271234, que sequer há assinatura do aluno/recorrente, constata-se que inexiste cláusula informando acerca das consequências em caso de resolução antecipada do contrato no referido programa. Não há informação de que em caso de trancamento ou cancelamento haverá pagamento integral da mensalidade, conforme o sistema de diluição solidária. Nesse caso, impõe-se à instituição de ensino a comprovação de que teria informado adequadamente ao aluno sobre os termos do serviço contratado, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em que se exige em especial a demonstração do dever de lealdade e da boa-fé objetiva em sua celebração. Precedente : Acórdão 1976004.
10. Assim, nota-se que tanto no contrato de prestação de serviço (ID 69271234) como no alegado termo de ciência (ID 69271236) não há menção clara de que o autor foi beneficiado com o Programa de Diluição Solidária (DIS) e os seus respectivos termos, o que demonstra deficiência na informação. Ainda, apesar de a recorrida sustentar que tal programa é amplamente divulgado e que o autor tinha ciência disso, não comprovou tal alegação. Assim, vislumbra-se falha na prestação do serviço educacional por ausência de informação clara e adequada.
11. Sendo assim, ilegítima a cobrança do valor remanescente de tais mensalidades, que leva à declaração de inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré.
12. Portanto, indevida a cobrança feita ao aluno que acarretou a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes, indicada no ID 69271225, no importe de R$ 1.106,40, o que enseja o dever de indenizar da parte ré. Conforme precedentes do STJ, cabe indenização por danos morais a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, denominado dano moral in re ipsa.
13. O valor da reparação extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atendendo às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) Declarar a inexistência de todo e qualquer débito pelo qual o autor foi cobrado e inscrito, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, (ii) Determinar que se oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam a imediata exclusão do nome do autor de seus bancos de dados, em razão da inserção do débito ora declarado inexistente; (iii) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente da data deste arbitramento e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2,3, 6, III e 14, 14, § 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976004, 0710841-92.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.